Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708850-76.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES GOMES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antônio Alves Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. O apelante propôs ação revisional de contrato contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Informou que celebrou contrato de financiamento com a apelada em 31.8.2021. Alegou que as tarifas de registro, de cadastro e de avaliação foram cobradas indevidamente. Explicou que a cobrança de seguro de proteção financeira configura venda casada, razão pela qual defende que a sua cobrança é abusiva. Pediu a revisão do contrato e a condenação da apelada à devolução, em dobro, das tarifas impugnadas. A apelada apresentou contestação. Informou que o advogado do apelante pratica advocacia predatória, o que configuraria má-fé. Afirmou que sua atuação é irregular em razão da ausência de inscrição suplementar na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Sustentou que o contrato celebrado entre as partes não possui irregularidades. Pediu a rejeição dos pedidos formulados na petição inicial (id 71186725). O apelante apresentou réplica. Afirmou que a alegação de advocacia predatória não merece prosperar. Explicou que a ausência de comprovação da inscrição suplementar na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, caracterizaria mera irregularidade administrativa. Defendeu a necessidade de revisão do contrato em razão da onerosidade excessiva. Reiterou a alegação de ilegalidade na cobrança de diversas tarifas. Pediu o acolhimento dos pedidos (id 71186732). As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir e manifestaram-se pela desnecessidade de sua produção (id 71186734, 71186737 e 71186738). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença para rejeitar os pedidos iniciais. Ressaltou que não há abusividade na taxa de juros remuneratórios e que o apelante não considerou o custo efetivo total. Afirmou que as tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação de bem são válidas. Acrescentou que os valores cobrados não apresentaram abusividade ou onerosidade excessiva. Destacou que o seguro prestamista foi contratado livremente. Condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 71186740). O apelante alega a desproporcionalidade do contrato de adesão firmado com a apelada, em razão de cláusulas abusivas. Sustenta a inconstitucionalidade da capitalização de juros prevista na Medida Provisória n. 2170-36/2001, por tratar-se de matéria reservada à lei complementar, conforme dispõe o art. 192 da Constituição Federal. Afirma que a taxa média de mercado deve ser aplicada em vez da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal. Defende a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da sentença para que a capitalização dos juros com base na taxa média de mercado seja determinada (id 71186743). Preparo regular (id 71186744 e 71186745). Contrarrazões (id 71186750). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da apelação e aditou as razões da apelação (id 71403587 e 71835060). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento da apelação. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau rechaçou a tese de abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada na hipótese. Reconheceu a validade das tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação de bem. Explicou que os valores cobrados não apresentaram abusividade ou onerosidade excessiva. Concluiu que o seguro prestamista foi contratado livremente e, por fim, rejeitou os pedidos. As teses adotadas como razão de decidir na sentença não foram objeto de impugnação, pois o apelante limitou-se a defender a inconstitucionalidade da capitalização de juros prevista na Medida Provisória n. 2170-36/2001 e a aplicação da taxa média de mercado. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) Ressalto a que interposição da apelação fez operar a preclusão consumativa, de modo que não é possível o aditamento das razões recursais posteriormente à sua apresentação. A intimação da parte para manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso teve por finalidade apenas evitar decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, razão pela qual não reabriu reabrir prazo para complementação ou modificação do conteúdo do apelo. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023.